Tribunal: TJSP
Processo: 2201134-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201134-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante DÉCIO RAFAEL DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MUNICÍPIO DE OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201134-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33310
2
Voto no 33310
Embargos de Declaração no 2201134-49.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Ourinhos
Embargante: Décio Rafael de Carvalho (Justiça Gratuita)
Embargado: Município de Ourinhos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão e contradição do
julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e
seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 65/70 (dos autos em apenso), que
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, que
busca, neste ensejo, o suprimento de omissão e a eliminação de
contradição consistentes na prescrição do crédito exequendo antes da
data do despacho citatório, a teor dos artigos 156, V, e 174, parágrafo
único, I, ambos do CTN, nos termos do Tema no 980, do E. STJ, e na
alegada divergência entre as razões recursais manifestadas pelo ora
embargante e o relatório da r. decisão embargada, nos termos do
artigo 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC (fls. 01/05).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão e contradição justificadoras do acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201134-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33310
3
embargos, certo que as situações ensejadoras de emenda devem
constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na
espécie. O recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 65/70 (dos autos em apenso), que negou provimento
ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2008 a 2013 - Município de Ourinhos -
Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da
CDA e prescrição do crédito exequendo - Acolhimento em
parte da objeção processual - Cabimento - Não
configuração da prescrição do exercício de 2012 -
Execução fiscal distribuída dentro do quinquênio legal -
Despacho
citatório
que
interrompe
o
lustro
prescricional, retroagindo à data da distribuição do
feito executivo - Aplicação do artigo 174, parágrafo
único, inciso I, do CTN, com redação dada pela LC
118/2005 e da tese vinculante Tema no 980 do E. STJ -
Decisão mantida - Agravo desprovido”
Como se percebe, as teses do ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ele trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201134-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33310
4
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR